Tribunal: TJBA
Processo: 8104191-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104191-10.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: KABELUDO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA Advogado(s): LARISSA SANTOS LEITE ALVES APELADO: AMANDIO ADSON COSTA LEAL Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO INADEQUADO. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Amandio Adson Costa Leal em ação de indenização por danos materiais e morais. A decisão determinou a devolução de R$ 48,00 pagos por peça veicular inadequada e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00, além da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A parte ré impugna a condenação moral, nega vício no produto, questiona a gratuidade da justiça e pleiteia aplicação de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e à negativa de restituição em espécie do valor pago, após frustradas tentativas de utilização de crédito ofertado pela ré, bem como à validade da gratuidade concedida ao autor e à eventual configuração de má-fé processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o produto vendido era inadequado ao veículo do consumidor e que, embora tenha sido ofertado crédito para substituição, este não pôde ser exercido em diversas tentativas. 4. A recusa reiterada da ré em converter o crédito em produtos ou restituir em espécie viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando falha na prestação do serviço. 5. O dano moral se evidencia pelo prolongamento injustificado do impasse por cerca de três meses, superando o mero aborrecimento cotidiano. 6. O valor arbitrado de R$ 1.000,00 mostra-se proporcional, razoável e em consonância com precedentes do TJBA. 7. Inexistência de prova hábil a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica do autor. 8. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da ausência de prova de má-fé ou alteração dolosa da verdade. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, 14 e 18; CPC/2015, arts. 80, 99, § 3º, e 85, §§ 2º e 11 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000032-22.2020.8.05.0172, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 30/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8066287-19.2022.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 05/07/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8104191-10.2021.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente KABELUDO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. e parte recorrida AMANDIO ADSON COSTA LEAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2